Tribunal: TJBA
Processo: 8038893-69.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8038893-69.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PAULO ROBERTO DE JESUS BRAZ Advogado(s): VITORIA QUEIROZ DOS SANTOS, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. POSSIBILIDADE. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE ATIVOS E INATIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME: 1.Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando à incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125% aos seus proventos, com fundamento na paridade constitucional entre ativos e inativos prevista no Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei nº 7.990/2001). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a GCET possui caráter genérico e, portanto, pode ser estendida aos policiais militares inativos; e (ii) estabelecer se a negativa da administração pública à incorporação da gratificação viola o princípio da paridade remuneratória entre ativos e inativos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei nº 7.990/2001) estabelece que a remuneração dos militares inativos deve ser calculada com base no posto ou graduação imediatamente superior, incluindo gratificações incorporáveis, como a GCET. 4. Certidão emitida pelo Diretor do Departamento de Pessoal da Polícia Militar da Bahia atesta que a GCET é paga indistintamente a todos os policiais militares em atividade, sem avaliação individual de desempenho, caracterizando sua natureza genérica. 5. A regra de paridade prevista no art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia garante aos inativos o direito à incorporação da GCET, pois se trata de vantagem remuneratória extensível a toda a categoria. 6. A impossibilidade de concessão da gratificação por ausência de previsão orçamentária (art. 169, §1º, I e II da CF/1988) não se aplica ao caso, pois a implementação da GCET nos proventos do impetrante decorre de direito já previsto em lei. 7. Os efeitos financeiros da decisão retroagem apenas à data da impetração do mandado de segurança, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §8º; CF/1988, art. 169, §1º, I e II; Lei nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II, "a" e "b"; 110-B, parágrafo único; 110-D; 121. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Seção Cível de Direito Público, j. 09.02.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança tombado sob n. 8038893-69.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante PAULO ROBERTO DE JESUS BRAZ e impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA R-07